Tribunal: STF
Processo: HC 181575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Observados os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.